Tribunal: TJBA
Processo: 0120475-89.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0120475-89.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

APELADO: MIGUEL REGINALDO DIAS DOS SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS. O Acórdão embargado abordou de forma clara, exaustiva e fundamentada a controvérsia referente à prescrição intercorrente, aplicando o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (IAC n. 01 – REsp n. 1.604.412/SC) aos fatos do processo, notadamente à execução que se iniciou sob a égide do CPC/1973 e que envolvia título executivo de prazo prescricional quinquenal (Art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil). A tese de inexistência de inércia do Exequente foi refutada com base na cronologia processual, que demonstrou a consumação da prescrição intercorrente antes da entrada em vigor da Lei nº 14.195/2021, ressaltando-se que meros peticionamentos ou diligências infrutíferas não interrompem o prazo prescricional (Tema 568 do STJ). A inaplicabilidade da Súmula nº 106 do STJ à prescrição intercorrente foi igualmente assentada, por se tratar a Súmula da prescrição da pretensão inicial. O Acórdão garantiu o prequestionamento ao enfrentar as teses jurídicas com a devida indicação legal e jurisprudencial aplicável, sendo desnecessário que o julgador mencione expressamente todos os dispositivos legais ou constitucionais citados pelas partes. A oposição dos Embargos revela mero inconformismo e o desejo de obter novo julgamento da causa, objetivo para o qual este recurso é inadequado.
Embargos de declaração não acolhidos.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº

0120475-89.2008.8.05.0001
.1
, em que figuram, como embargante,

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA e, como embargada, MIGUEL REGINALDO DIAS DOS SANTOS e outros (2).

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos,
em rejeitar os Aclaratórios
,
mantendo-se
íntegro o julgado embargado,
na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA